Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-90.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DOCUMENTO ENTREGUE. ASSINATURA DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA. EFETIVADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. TESE 1.132. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA.
1. “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (STJ – Tema 1.132).
2. Tendo em vista inexistir a exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, a devolução do AR enviado para o endereço da devedora atinge o objetivo proposto pelas regras veiculadas nos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
3. No caso concreto, a documentação juntada aos autos é suficiente para a regular tramitação processual e observa os ditames dos arts. 319 e 320 do CPC/15, bem como dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.
4. Apelação conhecida e provida.